Tribunal: TJDFT
Processo: 0740292-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0740292-19.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GONÇALO FERREIRA DA COSTA IMPETRANTE: LUCAS ALVES RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados particulares, em favor de GONÇALO FERREIRA DA COSTA, no qual se alega a ocorrência de coação ilegal por parte do d. Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 121, § 2o, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, e do art. 155, caput, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e furto simples). Ocorre que o impetrante não instruiu os autos com os documentos necessários ao deslinde do objeto do mandamus, uma vez que colacionou apenas uma declaração do Delegado de Polícia de Buritirama/BA, quando deveria ter colacionado o suposto ato coator, bem como o auto de prisão em flagrante, o que impossibilita o exame das alegações constantes da inicial do writ. Dessa forma, nos termos do artigo 215, I, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, concedo o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que a Defesa providencie à necessária instrução do writ, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator